Tribunal: STF
Processo: RE 490066
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. LOCAÇÃO DE 
   BENS MÓVEIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. 
   Não incidência de ISSQN sobre a atividade de locação de bens 
   móveis.
2. Repetição de indébito: questão que demanda a análise 
   da legislação infraconstitucional.